Tribunal: STF
Processo: ARE 1495319
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO DO VALOR INDIVIDUALIZADO DE CADA SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE FRACIONAMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 568.645-RG/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tema 148, DJe de 13/11/2014, fixou a seguinte tese: “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo.”



    2. A jurisprudência desta CORTE assentou ser legítima a execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, situação que não viola o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, razão pela qual não se trata de fracionamento indevido da execução.



    3. O acórdão recorrido dissentiu desse entendimento.



    4. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos.